Tribunal: TJSP
Processo: 1002377-33.2024.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Preliminares de não conhecimento do recurso – Rejeição – Ofensa à dialeticidade recursal – Leitura do recurso que evidencia a impugnação aos fundamentos da sentença – Prática de advocacia predatória – Patrono que, ao que tudo indica, encontra-se regularmente constituído

Ementa:
Apelação – Ação revisional de contrato bancário – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Preliminares de não conhecimento do recurso – Rejeição – Ofensa à dialeticidade recursal – Leitura do recurso que evidencia a impugnação aos fundamentos da sentença – Prática de advocacia predatória – Patrono que, ao que tudo indica, encontra-se regularmente constituído nos autos, mediante procuração com firma reconhecida de seu cliente – Pedido formulado em contrarrazões de expedição de ofício à OAB e ao NUMOPEDE – Rejeição – Cabe à instituição financeira, se entender pertinente, adotar as medidas que entende cabíveis – Mérito recursal – Acolhimento em parte – Seguro prestamista – Contratação do seguro em instrumento apartado que elide a alegação de abusividade e venda casada – Precedentes desta C. 23a Câmara de Direito Privado – Autora que, inclusive, não se desincumbiu em comprovar a obrigatoriedade do seguro para a obtenção do financiamento (art. 373, I, do CPC) – Tarifa de avaliação do bem – Reconhecimento da legalidade da cobrança que está condicionado à demonstração da efetiva prestação do serviço – Instituição financeira que comprovou a realização do serviço – Documento juntado aos autos que traduz a constatação da documentação do veículo junto a órgãos oficiais, além de fotos do veículo e avaliação de seu estado de conservação e existência de itens de segurança – Tarifa de registro do contrato que não é devida, à míngua de comprovação, pela instituição financeira, da prestação do serviço, ônus que lhe competia – Restituição da tarifa em dobro – Necessidade de observância do quanto decidido pelo C. STJ, ao ensejo do julgamento do EAREsp no 676608/RS, observando-se a modulação de seus efeitos, com data de 30/03/2021 – O contrato fora celebrado pelas partes após a data de modulação, motivo pelo qual a restituição deve se realizar em dobro – Exclusão da tarifa que impõe o recálculo das parcelas vincendas do financiamento, de modo a restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.